Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-15.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706613-15.2022.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIS CARLOS FERREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BATISTA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 51274254) interposto pelo Autor/Apelante contra a decisão (ID 50305242), na qual se negou provimento aos embargos de declaração (ID 45842944), mantendo-se a decisão ID 45569927 em que se negou conhecimento à apelação ante a deserção. Até a presente data, o Apelado/Agravado não foi citado. Diante do agravo interno, que será levado ao julgamento pelo Colegiado, faz-se mister oportunizar o contraditório para fins de evitar nulidade caso haja a reforma da decisão monocrática agravada. Uma vez que as tentativas de citação do Apelado/Agravado foram infrutíferas (ID 46819245, ID 47620162, ID 48285935 e ID 48433379), CITE-SE no endereço informado pelo Agravante na petição ID 49016393. Uma vez que o endereço informado é do advogado do Agravado, e não deste, caso não haja o comparecimento espontâneo da parte e o advogado não possua poderes para receber citação, INTIME-SE o Agravante para informar o endereço atualizado do Agravado ou requeira a citação por edital. Adiante-se que o Agravante poderá diligenciar nos autos n. 0704316-11.2017.8.07.0014 (cumprimento de sentença), do qual é parte, para verificar e comprovar se, na procuração, o patrono do Agravado possui poderes para receber citação, bem como para verificar o endereço atual do Agravado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2023 16:05:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador